Tribunal: STF
Processo: ARE 1286329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CARGO EFETIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS MENSAIS DEVIDAS. REMUNERAÇÃO MENOR QUE O MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 09 DO TJ/SE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DE PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 870.947 SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, E ESPECIFICADO PELO STJ ATRAVÉS DO RESP 1.495.146-MG, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, JULGADO EM 22/02/2018. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    (...)"
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    6. In casu, examinando as fichas financeiras avistáveis às fls. 13/22 do processo de origem, afere-se que a parte autora/recorrida recebeu remuneração inferior ao salário-mínimo legal vigente entre os anos de 2013 a 2017.
    7. Sendo assim, conclui-se que a parte autora/recorrida faz jus ao recebimento das diferenças salariais relativas ao período requestado na exordial, devendo incidir, ainda, as diferenças relativas à percepção do 13º salário, bem como as férias inerentes, nos moldes fixados na sentença combatida. Precedente: (Turma Recursal do Tribunal de Justiça Estado de Sergipe. RI nº 201801008279. Relator: Geilton Costa Cardoso da Silva. Publicado em 01/07/2019).
    8. No que se refere à lesão extrapatrimonial sofrida pela parte recorrida/reclamante, considerando que o ente público reclamado realizou o pagamento da remuneração devida à parte autora/reclamante em montante inferior ao salário-mínimo vigente, afere-se que restou configurado dano moral in re ipsa, o qual não depende de maiores digressões para fins de sua configuração. Tal entendimento, aliás, encontra respaldo no enunciado da Súmula nº 09 do TJ/SE, in verbis: “O pagamento de remuneração inferior ao mínimo constitucional, afronta a dignidade humana, configurando dano moral “in re ipsa”, o que impõe sua reparação.”
    9. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser norteado pela lesividade do dano e a capacidade econômica da parte suplicada, a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
    10. Dessa forma, entendo que o valor arbitrado na decisão de piso, qual seja, de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, pois é adequado às peculiaridades do caso em tela e atente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente